Tribunal: TJBA
Processo: 8178097-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178097-91.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDILSON RODRIGUES BATISTA Advogado(s):ELIOMAR PIRES NEVES, CHARLES PIRES NEVES, ARIANE NEVES XAVIER CARMONA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. ART. 27, XX, DO RICMS/BA. CONTRIBUINTE QUE ATENDEU À INTIMAÇÃO DA MALHA FISCAL, COM APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. UTILIZAÇÃO DA INAPTIDÃO COMO MEIO COERCITIVO INDIRETO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 170, CF). AFRONTA ÀS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS PARA COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA, LIMITADA A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa sobre a legalidade do ato administrativo que declarou a inaptidão da inscrição estadual do contribuinte por suposto descumprimento de obrigação acessória consistente no atendimento de intimação relativa à malha fiscal. 2. Demonstrado que o contribuinte apresentou justificativas no âmbito administrativo, ainda que não acolhidas pela Administração, resta afastada a hipótese de inércia que autorizaria a aplicação do art. 27, XX, do RICMS/BA. 3. A declaração de inaptidão, ao inviabilizar a emissão de notas fiscais e o regular exercício da atividade empresarial, configura medida de natureza coercitiva indireta, vedada pela jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 70, 323 e 547). 4. A Fazenda Pública dispõe de instrumentos próprios para constituição e cobrança do crédito tributário, sendo inadmissível a utilização de meios oblíquos que restrinjam o exercício da atividade econômica. 5. Multa diária fixada em valor razoável e proporcional, limitada ao teto de R$ 10.000,00, em consonância com o art. 537 do CPC. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8178097-91.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDILSON RODRIGUES BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .